Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004579-93.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1037990-38.2019.8.11.0041 movida em face de OSVALDO SCHWARZ, aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor da causa ao Agravante, ante a não comprovação de devolução do bem ao Agravado.
Inconformado, o Agravante alega que não há motivo para fixação de multa, haja vista que não agiu com dolo ou má-fé, tampouco teve intenção de prejudicar o andamento do processo.
Aduz que em nenhum momento houve, de sua parte, conduta que atentasse contra a dignidade da justiça, inclusive informou nos autos o local em que o bem se encontra depositado.
Informa que, caso não restitua o bem no prazo determinado, haverá risco de bloqueio de valores de acordo com a tabela FIPE do bem apreendido.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo até a decisão deste Recurso. E, no mérito, o provimento para desconstituir a multa fixada. Por fim, que seja afastada a possibilidade de bloqueio de valores de acordo com a tabela FIPE.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 29/01/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Depreende-se dos autos que, em 16/12/19, o juiz singular oportunizou ao Agravante 05 (cinco) dias para promover a devolução do bem, porém este se manteve silente.
Posteriormente, em 29/01/20, foi aplicada a multa pelo descumprimento, bem como concedido novo prazo para o cumprimento da ordem, sob pena de majoração da pena pecuniária e bloqueio de valores (Id. 28537957).
Em 13/02/20, o juiz concedeu mais 05 (cinco) dias; contudo, a instituição bancária até o momento não informou a devolução do bem (Id. 29194388).
Pois bem. Nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente; ao contrário, o que se denota dos autos é o reiterado descumprimento do provimento jurisdicional, o que, em tese, configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à cominação de multa.
Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora